Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008541-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA GARCIA NOVAIS - CPF: 008.920.691-63 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 267.618.581-00 (AGRAVADO), MARINA ROSE FERREIRA MOREIRA DA SILVA - CPF: 777.451.321-34 (AGRAVADO), MARINA ROSE FERREIRA MOREIRA DA SILVA - CPF: 777.451.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOAN FERREIRA NOVAIS - CPF: 037.726.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON RUBENS FERREIRA - CPF: 608.221.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ROGERIO FERREIRA - CPF: 815.940.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008541-22.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Letícia Garcia Novais.

Agravada:
Maria Tereza de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PESSOA IDOSA –

SOLIDARIDADE FAMILIAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Em se tratando de pedido de alimentos formulados por pessoa idosa, o art. 12 do Estatuto do Idoso estabelece que a obrigação alimentar é solidária, podendo optar entre os prestadores.

Ainda que se possa demandar qualquer um dos obrigados, deve ser respeitada a sucessividade (CC 1.696 e 1.697) na escolha dos alimentantes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008541-22.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Letícia Garcia Novais.

Agravada:
Maria Tereza de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Letícia Garcia Novais em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de alimentos provisórios movida por Maria Tereza de Oliveira, representada por sua curadora Marina Rosa Ferreira Moreira da Silva, fixou a obrigação de prestar alimentos provisórios pelos filhos e netos da autora.

Inconformada, a agravante Letícia Garcia Novais defende o desacerto da decisão, devendo ser observada a ordem de prioridade no chamamento à prestação alimentícia. Aduz que os filhos da agravada integram o polo passivo e possuem melhores condições financeiras de prover o sustento da mãe, sendo incabível a convocação dos netos para o custeio da pensão alimentícia.

Segue alegando a impossibilidade de custear os alimentos, diante da completa ausência de vínculo afetivo. Assevera que foi abandonada pela genitora quando possuía apenas dois anos de vida, de forma que foi criada por sua avó paterna. Ainda, alega que a parte materna da família, incluindo a agravada, nunca prestou qualquer tipo de auxílio ou demonstrou qualquer preocupação com a agravante. Assim, o que se nota é que a agravada pretende utilizar-se da consanguinidade para impor à agravante, a obrigação que nunca preocupou em cumprir com a neta, mesmo ciente da situação de abandono familiar. Firme em seus argumentos requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 165510668).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 167649664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso (id. 168460695).

A agravante apresentou agravo interno contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (id. 168476198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008541-22.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Letícia Garcia Novais.

Agravada:
Maria Tereza de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Tereza de Oliveira ajuizou ação de alimentos contra Letícia Garcia Novais e outros, alegando, em síntese, ser pessoa idosa e que encontra-se atualmente internada na “Organização Amigos do Meio Ambiente e Ser Humano – OAMASH (Lar do Idoso São Francisco)”.

Afirma que possuía 07 (sete) filhos, mas sua filha Maria Regina Ferreira faleceu no ano de 2005, deixando dois filhos (netos da autora), sendo eles: Loan Ferreira e Letícia Garcia Novais, ora agravante.

Alega que atualmente possui 71 anos de idade e passa por sérias dificuldades financeiras para sua sobrevivência, e que apesar de receber benefício previdenciário de pensão por morte e aluguel de um imóvel, o valor é insuficiente para suprir todas as suas necessidades básicas, especialmente por conta de problemas de saúde.

Segue mencionando que se encontra incapaz de prover o próprio sustento, necessitando do auxílio de alimentos de sua prole, vez que até pouco tempo atrás, contava somente com a ajuda de 03 dos seus filhos (Marina, Mara e Marcos), e que recentemente, a filha Luiza aceitou pagar pensão no importe de 1/7 (um sétimo) das despesas da genitora, conforme acordo realizado perante o CEJUSC.

Diante disso, move ação contra os demais filhos (Milton Rubens Ferreira e Moacir Rogério Ferreira) e netos (Loan Ferreira Novais e Letícia Garcia Novais), mencionando que os netos da autora estão no polo passivo da lide, pelo fato de sua genitora (Maria Regina) ter falecido há cerca de 15 (quinze) anos.

O d. magistrado
a quo
, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Diante do acima exposto,
fixo a obrigação de prestar alimentos provisórios de cada um dos requeridos
, filhos da requerente, o senhor MILTON RUBENS FERREIRA e MOACIR ROGERIO FERREIRA, no importe de 14,30% (quatorze vírgula treze por cento) do salário mínimo vigente, além das despesas extraordinárias na proporção de 14,30% (quatorze vírgula treze por cento)
e aos requeridos

netos da requerente,
LOAN FERREIRA NOVAIS e
LETICIA GARCIA NOVAIS, o importe de 7,15% (sete virgula quinze por cento) do salário mínimo vigente para cada um, além das despesas extraordinárias na proporção de 7,15% (sete virgula quinze por cento),
os quais deverão ser pagos mensalmente à partir da citação e depositado em conta poupança ou corrente indicada pela representante legal da parte requerente, a qual fornecerá a este juízo no prazo de 05 dias, se ainda não o feito.
” (id. 164964163 – pág. 72 – destaquei).

Contra esta decisão, insurge-se a agravante defendendo a necessidade de ser observada a ordem de prioridade no chamamento à prestação alimentícia. Aduz que os filhos da agravada integram o polo passivo e possuem melhores condições financeiras de prover o sustento da mãe idosa, sendo incabível a convocação dos netos para o custeio da pensão alimentícia, que devem ser chamados somente no caso da comprovada impossibilidade daqueles em custearem o valor.

Segue alegando a impossibilidade de prestar os alimentos, diante da completa ausência de vínculo afetivo. Assevera que foi abandonada pela genitora quando possuía apenas dois anos de vida, de forma que foi criada por sua avó paterna. Ainda, alega que a parte materna da família, incluindo a agravada, nunca prestou qualquer tipo de auxílio ou demonstrou qualquer preocupação com a agravante. Firme em seus argumentos requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos elementos restritos dessa espécie recursal, exsurge dos fatos narrados pela recorrente que a questão debatida é relevante e induz na probabilidade do direito alegado em relação à necessidade de se observar a ordem legal de prestar alimentos.

De proêmio, destaca-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 229 a obrigação dos filhos em ajudar e amparar os pais na velhice, veja: “
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores,
e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.”
(negritei)

Por sua vez, a Lei n.º 10.741/2003, conhecida como Estatuto do Idoso, foi elaborada com o objetivo de efetivar essa proteção e regular os direitos assegurados às pessoas maiores de 60 anos, reforçando a previsão constitucional supramencionada:

“
Art. 3º
É obrigação da família
, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade
,
a efetivação do direito à vida, à saúde,

à alimentação
, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade
, à dignidade
, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
” (destaquei).

In casu
, pretende a agravante a reforma da decisão do togado
a quo
, que determinou que neta pague proporcionalmente alimentos para a avó, ora agravada.

Assim, em se tratando de pedido de alimentos formulados por pessoa idosa, o art. 12 do Estatuto do Idoso estabelece que “
a obrigação alimentar é solidária, podendo optar entre os prestadores
.”

Contudo, analisando os autos, à primeira vista é possível observar que a autora possui 06 (seis) filhos maiores e em condições de arcarem com o pagamento dos alimentos em favor da idosa, sem que haja necessidade, por ora, de determinar que a neta/agravante pague os alimentos devidos à agravada.

Digo isso, porque a citada obrigação alimentar é indiscutivelmente solidária, mas também, deve ser sucessiva, respeitando o grau de parentesco daqueles que estão obrigados à prestar os alimentos, nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do CC/02, veja:

“Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros
”.

(...)

“Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo,
serão chamados a concorrer os de grau imediato
; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”
(negritei).

Sobre o tema, dispõe a doutrina especializada
de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
Ainda que exista a faculdade de acionar qualquer um dos obrigados, não há como afastar os critérios da proporcionalidade (CC 1.694 § 1.º) e da sucessividade (CC 1.696 e 1.697) na escolha dos alimentantes.
” (Manual de Direito das Famílias, 4ª edição, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 2016.”

No mesmo sentido:

“
A obrigação alimentar, quando constatada a ausência de ascendentes, deverá recair sobre os descendentes do necessitado. Quanto a estes deverá ser observado que os filhos maiores preferirão aos menores e que independerá a origem de sua filiação
. Na falta ou impossibilidade dos filhos, a obrigação poderá recair sobre os netos, bisnetos e assim sucessivamente
.
Ausentes os descendentes do necessitado, a obrigação de prestar alimentos deverá incidir sobre os irmãos, parentes colaterais em segundo grau, sejam eles germanos ou bilateriais (...)”.
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10ª ed. rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016 - destaquei).

Portanto, o Código Civil é claro ao determinar que na falta dos ascendentes,
cabe a obrigação aos descendentes,
guardada a ordem de sucessão
. (art. 1.697).

Nestes temos, bem pontuou o d. Procurador de Justiça,
verbis
:

“Conforme visto, a agravada possui rendimentos provenientes de benefício previdenciário, bem como de aluguéis, os quais, no entanto, não são suficientes para o seu sustento, motivo pelo qual propôs a ação de alimentos em face de seus 6 filhos, além de 2 netos (filhos de uma filha já falecida).

Sabe-se que o art. 12 do Estatuto do Idoso prevê que “A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores.”

Por outro lado, ainda que a obrigação alimentar prevista no Estatuto do Idoso seja solidária, existe a necessidade de obediência ao disposto no art. 1.697 do Código Civil, que disciplina que, “Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.” (grifo nosso).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DE ASCENDENTE. GENITOR IDOSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a majoração do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular. 2. A norma prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia o dever dos filhos à prestação do devido auxílio em amparo dos pais na velhice, carência ou enfermidade. 2.1. A esse respeito também houve a normatização da matéria nos artigos 1694 a 1698, ambos do Código Civil. 3. A obrigação alimentícia com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil). 3.1. Além disso, na falta dos ascendentes ficam obrigados os descendentes, observada a ordem de sucessão (art. 1697 do Código Civil). 4. O Estatuto do Idoso assegura certas prerrogativas à pessoa do idoso e disciplina que a obrigação de prestar alimentos, nesses casos, é solidária (art. 12 da Lei nº 10.741/2003). 5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade da alimentante constata-se não haver justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos da demandada, excluídos os descontos compulsórios. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393146, 07023603920218070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, somente na falta ou na impossibilidade de prestação de alimentos pelos descendentes de grau mais próximo, devem ser acionados aqueles descendentes de grau mais remoto, como é o caso da agravante, considerando que na inicial é demonstrado que a idosa possui 6 (seis) filhos capazes de prestar auxílio financeiro, além de já possuir renda proveniente de benefício previdenciário e alugueis, sendo desnecessário, portanto, o chamamento dos netos ao feito
.”

Por outro lado, as demais questões sustentadas pela recorrente, como a completa ausência de vínculo afetivo com a avó materna, demandam dilação probatória a ser realizada na origem e não podem ser analisadas neste momento recursal.

De tal modo, a regra da sucessividade (art. 1.697), desaconselha a fixação de alimentos contra a agravante neste momento, mormente porque não há demonstração de que os demais devedores em grau mais próximo não possuem condições de prestá-los.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma parcial, apenas para revogar a tutela de urgência no tocante à obrigação da neta/agravante Letícia Garcia Novais em prestar alimentos à agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta, por conseguinte, prejudicado o agravo interno nº 1008541-22.2023.8.11.0000.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023